Tribunal: STF
Processo: ARE 1309768
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.  As partes agravantes não se desincumbiram do dever processual de desconstituir todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir os recursos extraordinários. Nesse contexto, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.